Tribunal: STF
Processo: Rcl 94887
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Betim contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), proferida nos autos do Processo nº 0011150-62.2024.5.03.0087, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
 O Município de Betim narra que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.
Defende que a autoridade reclamada teria violado a diretriz reproduzida nos paradigmas de confronto, pois 

“[a]o concluir que o Município não realizou fiscalização efetiva porque a primeira reclamada promoveu a rescisão contratual da autora durante afastamento por doença, posteriormente reconhecendo o equívoco e restabelecendo o vínculo, a decisão regional converte um fato isolado envolvendo a contratada em prova automática da culpa administrativa. Essa lógica institui, na prática, a responsabilização automática da Administração Pública, vedada pela ADC 16 e pelos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral.” (e-doc. 1, p. 6).

Desse modo, defende que “não há qualquer registro de notificação formal ao Município acerca de irregularidades trabalhistas durante a execução contratual, tampouco demonstração de inércia administrativa diante de ciência prévia dos fatos” (e-doc. 1, p. 9).
A título de reforço argumentativo, aduz que “o Município de Betim tem sido forçado a socorrer-se repetidamente desta Corte para cassar decisões idênticas à ora reclamada”, demostrando a “insistência da autoridade reclamada em proferir decisões contrárias aos precedentes vinculantes” (e-doc. 1, p. 9 e 10).
Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e de todos os atos processuais subsequentes, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. 
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Município de Betim vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização em sentença cujo trecho de interesse transcrevo:

“DA RESPONSABILIDADE DO 2º RECLAMADO 
A reclamante afirma que, apesar de ter sido contratada pela 1ª reclamada, por todo o período contratual, prestou serviços para o 2º reclamado. 
O 2º reclamado contesta a pretensão, mas não nega a terceirização de serviços. 
Resta, portanto, incontroverso que o segundo reclamado se beneficiou da prestação de serviços do reclamante. 
Nos termos do item V da Súmula 331 do TST, os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta podem ser responsabilizados de forma subsidiária, nas mesmas condições do item IV, quando ficar evidenciada conduta culposa no cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993, especialmente no que se refere à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. 
Dessa forma, a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, na qualidade de integrante da Administração Pública direta, está condicionada à demonstração de falha na fiscalização das obrigações trabalhistas assumidas pela 1ª reclamada. 
Nesse contexto, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1118 (RE 1298647), é imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
No caso em tela, não há como se afirmar que a fiscalização exercida pelo Município tenha sido efetiva, na medida em que, mesmo a autora afastada por motivo de doença, teve seu contrato rompido de forma unilateral pela primeira reclamada, o que é vedado. Tanto que a própria ré reconheceu o equívoco e reestabeleceu o contrato de trabalho. Logo, a segunda reclamada não fiscalizou o cumprimento regular das obrigações trabalhistas. 
Ressalto que não se discute a validade da terceirização, tampouco se trata de estabelecer vínculo direto do reclamante com o segundo reclamado, sendo certo que isso não foi postulado na petição inicial. De fato, a relação de emprego reconhecida é do reclamante com a 1ª reclamada, mas a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços é uma garantia necessária para proteger o direito do obreiro. 
Com efeito, reconheço que o segundo reclamado responde subsidiariamente pelas verbas trabalhistas reconhecidas na presente sentença, a teor do entendimento consubstanciado no item V da Súmula 331 do TST.” (extraído do sítio eletrônico do TRT 3, ID n. 6052d03 - grifos nossos).

Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional da 3ª Região confirmou a sentença de primeiro grau no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Neste tópico examino o recurso ordinário do 2º reclamado.
Insurge-se o município reclamado contra a r. sentença, que julgou procedente o pedido de responsabilização subsidiária pelo pagamento das parcelas deferidas à recorrida.
Examino.
Acerca da matéria, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1298647, com repercussão geral (Tema 1118), firmou a seguinte tese: 
(...)
Nesse contexto, tratando-se de decisão vinculante, prevalece a interpretação do E. STF, no sentido de atribuir ao empregado o ônus da prova da culpa in vigilando do ente público contratante, incumbindo-lhe, assim, a demonstração de que este detinha conhecimento da situação de irregularidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas eficientes para combatê-la.
Assim, à luz do novo entendimento firmado pelo STF e do cotejo do conjunto probatório dos autos, compartilho do entendimento do juízo a quo no sentido de que ‘não há como se afirmar que a fiscalização exercida pelo Município tenha sido efetiva, na medida em que, mesmo a autora afastada por motivo de doença, teve seu contrato rompido de forma unilateral pela primeira reclamada, o que é vedado. Tanto que a própria ré reconheceu o equívoco e reestabeleceu o contrato de trabalho. Logo, a segunda reclamada não fiscalizou o cumprimento regular das obrigações trabalhistas[‘].
Nego provimento.” (e-doc. 19, p. 10 a 12).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Município de Betim, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Freine Juliana Xavier, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas durante a execução do contrato.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente